Tribunal: TCU
Processo: 001.568/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, na qual ora se examina o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 7937/2018-2a Câmara, que tem por objeto a devolução, ao Tesouro Nacional, do saldo de recursos transferidos ao Município de Fonte Boa/AM por força do Termo de Compromisso 160/2012 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao extinto Ministério da Integração Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, na qual ora se examina o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 7937/2018-TCU-Segunda Câmara , que tem por objeto a devolução, ao Tesouro Nacional, do saldo de recursos transferidos ao Município de Fonte Boa/AM por força do Termo de Compromisso 160/2012 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao extinto Ministério da Integração Nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Gilberto Ferreira Lisboa a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, informando ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere o subitem 9.1 acima, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar o arquivamento destes autos, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992, do art. 213 do Regimento Interno/TCU e do art. 7o, inciso III, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, sem julgamento de mérito em relação ao Município de Fonte Boa/AM e sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 437,15 (quatrocentos e trinta e sete reais e quinze centavos) em 31/12/2013, a cujo pagamento, acrescido dos encargos legais, até a data do pagamento, continuará obrigada a municipalidade para que lhe possa ser dada quitação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Município de Fonte Boa/AM e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, sucessor do Ministério da Integração Nacional, para ciência.